Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-42.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência quanto ao valor indicado em sentença - Acolhimento, com reconhecimento da existência de erro material quanto à diferença indicada pela perita - Matéria relativa a compensação com valores adiantados pela parte que não constou da defesa - Sucumbimento exclusivo da parte ré - Princípio da causalidade - Procedência - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência quanto ao valor indicado em sentença - Acolhimento, com reconhecimento da existência de erro material quanto à diferença indicada pela perita - Matéria relativa a compensação com valores adiantados pela parte que não constou da defesa - Sucumbimento exclusivo da parte ré - Princípio da causalidade - Procedência - Recurso provido em parte.